Tribunal: STF
Processo: ARE 1488477
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Perdimento de bens. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF.



    5. O Supremo Tribunal Federal, examinando o AI 742460 e o ARE 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 712, respectivamente) decidiu: (i) quanto ao Tema nº 182, não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13.10.2009, e (ii) quanto ao Tema nº 712, há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19.05.2014.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.